Tribunal: TJDFT
Processo: 0703735-71.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. ART. 6o, XIV, DA LEI 7.713/1998. HEPATOPATIA GRAVE. NÃO CONSTATADA. LAUDO MÉDICO PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O juiz apreciará as provas constantes dos autos, independentemente do sujeito que a tiver produzido, indicando na decisão as razões da formação de seu convencimento. 1.1 Os documentos juntados pela apelante não capazes de dar deslinde à causa.
2. O perito médico oficial designado pelo juízo concluiu que a autora apresenta classificação Child-Pugh A, cujos achados clínicos e laboratoriais atuais e pregressos não corroboram o diagnóstico de hepatopatia grave.
3. Não se aplica ao caso sob análise a súmula 627 da Corte Cidadã, pois, conforme bem explicado pelo juiz a quo não se trata de contemporaneidade ou não da doença, mas, sim, de sua completa inexistência, no passado ou no presente, como bem asseverou a perícia técnica.
4. Visto que a doença da autora, ora apelante, não se trata de hepatopatia grave, inaplicável o inciso XIV do art. 6o da Lei n.o 7.713/1988, para os fins de isenção de imposto de renda.
5. Recurso conhecido e não provido.